Tribunal: STF
Processo: RE 1335247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITAS. FATO GERADOR E SUJEITO PASSIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “OMISSÃO DE RECEITAS. COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS DO PROCESSO PENAL COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL CHANCELADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO ESTRAORDINÁRIO Nº 1.335.247. CONTAS NO EXTERIOR EM NOME DE 'OFF SHORE': TITULARIDADE DE FATO DA DEMANDANTE RECONHECIDA PELO FISCO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.430, DE 1996. COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DISPOSTO NOS INCISOS DO §3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 843). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 847).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.238 da repercussão geral. Argumenta que “em nenhum momento este c. STF chegou a afirmar que as provas que haviam sido declaradas ilícitas pelo Juízo Criminal eram lícitas para uso no processo administrativo que se pretende anular” (fl. 4, e-doc. 851).



    Sustenta que, “para se dar efetivo cumprimento ao que decidido pelo STF, o Tribunal a quo deveria ter analisado se a jurisprudência citada é realmente aplicável o caso concreto a partir dos fatos e das provas produzidas, e, mais, se as provas em que se baseou o lançamento são efetivamente lícitas e era passíveis de serem utilizadas no processo administrativo” (fl. 4, e-doc. 851). 



    Afirma que “o Tribunal interpretou a decisão proferida pelo STF no RE 1.335.247 como se o Supremo tivesse reconhecido expressamente a licitude do uso da prova já declarada nula pelo Juízo Criminal” (fl. 6, e-doc. 851).



    Assevera que “não se trata de questão referente à independência das instâncias no que se refere à responsabilidade civil e criminal (art. 935, CC e art. 67, CPP). Trata -se da impossibilidade da utilização de uma prova produzida por meio ilícito, cuja ilicitude já foi reconhecida pelo mesmo Juízo que havia autorizado a produção e o compartilhamento da prova, para fundamentar a prática de ato de lançamento” (fl. 7, e-doc. 851).



    Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para, com fundamento no Art. 102, III, alínea a, CF/88 e no decidido no julgamento do Tema 1238, reformar o acórdão para reconhecer que, interpretando o artigo 5º, LVI da Constituição Federal, são inadmissíveis para fins de lançamento tributário as provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário e, via de consequência, julgar procedente a ação de origem para declarar a nulidade dos autos de infração impugnados, invertendo -se os ônus sucumbenciais” (fl. 10, e-doc. 851). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Como se vê do Relatório, restou desconstituído o julgamento desta 2ª Turma, por força da decisão do STF no julgamento do RE nº 1.335.247, apenas no tocante ao capítulo de mérito no qual afastadas, a pretexto de que ilícitas, as provas do processo penal compartilhadas com o processo administrativo-fiscal, cabendo então a este colegiado prosseguir no julgamento dos fundamentos de mérito remanescentes (itens iv e v, adiante) da apelação de Dourada Corretora de Câmbio Ltda. (cf. Evento 82, APELAÇÃO1), in verbis: (...). Passa-se, então, ao exame dos fundamentos de mérito remanescentes (itens iv e v supra) da apelação de Dourada Corretora de Câmbio Ltda, acima indicados. 1. Inexistência de prova de fato gerador, decorrente da titularidade pela apelante dos valores tributáveis depositados nos bancos estrangeiros. A prova do fato gerador, ou seja, a titularidade pela apelante de depósitos em contas no exterior, com a presunção, decorrente do art. 42 da Lei nº 9.430, de 1996, de que tais depósitos constituíam receitas tributáveis, foi apresentada analiticamente no auto de infração (Evento 1, PROCADM7, págs.71-2), in verbis: (...). A matéria foi reexaminada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba, em grau de recurso, e mais uma vez reexaminada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em cujo acórdão (Evento1, PROCADM10, págs, 1; 6 e segs.) se lê, quanto ao ponto sob exame: (...). Como se vê, o lançamento está devidamente justificado quanto ao ponto examinado (titularidade das contas bancárias no exterior e tributabilidade dos valores apurados), cabendo ao Judiciário, no reexame das provas coligidas na instância administrativa, somente verificar se inexistem os motivos para o ato administrativo, e não substituir a valoração do agente fiscal - a quem compete privativamente o lançamento (Código Tributário Nacional), art. 142) - pela sua própria valoração da prova. Ademais, o acórdão do CARF não se limitou asic et simpliciter chancelar o lançamento impugnado, mas o glosou em parte, o que corrobora a legitimidade do ato administrativo quanto à sua parte remanescente (Evento 1, PROCADM10, págs. 10 e 11): (...). Rejeita-se, pois, esse fundamento da apelação. 2. Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo (...). O auto de infração, por seu turno, deste modo justificara a eleição da apelante como sujeito passivo tributário (Evento 1, PROCADM7, págs. 71-72): (...). Como se vê, o auto de infração está devidamente justificado quanto à eleição do sujeito passivo. Indicou que as contas no exterior estavam em nome Off shores, titulares fictícios; que as contas tinham um ‘titular de fato’ , que era o doleiro, Sr. Nabi, no caso); que o doleiro não movimentava as contas no interesse próprio, mas no interesse da empresa (a apelante Dourada Corretora de Câmbio Ltda.), que o doleiro na verdade ‘representava’ a empresa (a apelante Dourada). Assim, havendo o lançamento concluído que a movimentação das contas era feita por doleiro no interesse da ora apelante, da qual era representante de fato,não há nenhum reparo a fazer quanto à eleição do sujeito passivo” (fls. 6-12, e-doc. 837).



    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. AUTO DE LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.402.177-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU. Nulidade do lançamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.209.363-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. LANÇAMENTO FISCAL. ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS. MEIOS DE PROVA. AUTUAÇÃO FISCAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VII – Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VIII – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IX – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.310.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora